Tribunal: TJES
Processo: 5005274-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DTC. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão proferida em sede de mandado de segurança que deferiu liminar determinando que a autoridade coatora analise o requerimento administrativo nº 2024-2LWKM, com emissão de Declaração de Tempo de Contribuição – DTC e da Relação das Remunerações de Contribuições da servidora Maurinete de Almeida e Silva, no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilização administrativa. O agravante sustenta, em síntese, impossibilidade jurídica da emissão da DTC sem o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, risco de lesão grave ao erário e concessão de liminar com caráter satisfativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a suspensão dos efeitos da decisão que determinou à autarquia previdenciária estadual a análise de requerimento administrativo e a consequente emissão de Declaração de Tempo de Contribuição – DTC da servidora, em razão de alegada ausência de direito líquido e certo e de risco de lesão grave e de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão agravada limitou-se a assegurar o direito da parte impetrante à análise do requerimento administrativo e à emissão da DTC, ainda que negativa, não se confundindo com provimento de caráter satisfativo, tampouco antecipação de qualquer benefício previdenciário.

4)
A omissão administrativa por mais de três meses viola o dever legal previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/1999, bem como afronta o direito de petição assegurado no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal.

5)
O art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 não impede a emissão de Declaração de Tempo de Contribuição para finalidades diversas da aposentadoria, como abono de permanência e planejamento funcional, tratando-se de documento meramente informativo e declaratório.

6)
A emissão da DTC, por sua natureza, pode se dar de forma negativa, desde que devidamente fundamentada, não acarretando, por si só, qualquer repercussão financeira imediata para o erário.

7)
Inexistência de demonstração concreta de risco de lesão grave ou de difícil reparação, sendo incabível a suspensão da decisão que apenas assegura o regular andamento do processo administrativo.

8)
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da omissão administrativa na condução de processos, assegurando a razoável duração do processo e a obrigação de decidir no prazo legal (MS nº 25.783/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01/09/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública possui o dever legal de analisar requerimentos administrativos e emitir Declaração de Tempo de Contribuição – DTC, ainda que negativa, quando solicitada para fins legítimos, independentemente da existência de direito à aposentadoria.

2. A omissão administrativa na análise de requerimentos viola o art. 49 da Lei nº 9.784/1999 e o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, legitimando a intervenção do Judiciário para assegurar a razoável duração do processo.

3. A emissão da DTC não possui caráter satisfativo e não gera, por si, risco de lesão grave ao erário, sendo inadequado o deferimento de tutela recursal que suspenda decisão judicial que determina apenas o destravamento do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 49 da Lei nº 9.784/1999; art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004; §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992; inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 25.783/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 26/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, MS nº 25.496/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/06/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005274-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAURINETE DE ALMEIDA E SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DTC. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão proferida em sede de mandado de segurança que deferiu liminar determinando que a autoridade coatora analise o requerimento administrativo nº 2024-2LWKM, com emissão de Declaração de Tempo de Contribuição – DTC e da Relação das Remunerações de Contribuições da servidora Maurinete de Almeida e Silva, no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilização administrativa. O agravante sustenta, em síntese, impossibilidade jurídica da emissão da DTC sem o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, risco de lesão grave ao erário e concessão de liminar com caráter satisfativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a suspensão dos efeitos da decisão que determinou à autarquia previdenciária estadual a análise de requerimento administrativo e a consequente emissão de Declaração de Tempo de Contribuição – DTC da servidora, em razão de alegada ausência de direito líquido e certo e de risco de lesão grave e de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão agravada se limitou a assegurar o direito da parte impetrante à análise do requerimento administrativo e à emissão da DTC, ainda que negativa, não se confundindo com provimento de caráter satisfativo, tampouco antecipação de qualquer benefício previdenciário.

4)
A omissão administrativa por mais de três meses viola o dever legal previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/1999, bem como afronta o direito de petição assegurado no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal.

5)
O art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 não impede a emissão de Declaração de Tempo de Contribuição para finalidades diversas da aposentadoria, como abono de permanência e planejamento funcional, tratando-se de documento meramente informativo e declaratório.

6)
A emissão da DTC, por sua natureza, pode se dar de forma negativa, desde que devidamente fundamentada, não acarretando, por si só, qualquer repercussão financeira imediata para o erário.

7)
Inexistência de demonstração concreta de risco de lesão grave ou de difícil reparação, sendo incabível a suspensão da decisão que apenas assegura o regular andamento do processo administrativo.

8)
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da omissão administrativa na condução de processos, assegurando a razoável duração do processo e a obrigação de decidir no prazo legal (MS nº 25.783/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01/09/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública possui o dever legal de analisar requerimentos administrativos e emitir Declaração de Tempo de Contribuição – DTC, ainda que negativa, quando solicitada para fins legítimos, independentemente da existência de direito à aposentadoria.

2. A omissão administrativa na análise de requerimentos viola o art. 49 da Lei nº 9.784/1999 e o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, legitimando a intervenção do Judiciário para assegurar a razoável duração do processo.

3. A emissão da DTC não possui caráter satisfativo e não gera, por si, risco de lesão grave ao erário, sendo inadequado o deferimento de tutela recursal que suspenda decisão judicial que determina apenas o destravamento do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 49 da Lei nº 9.784/1999; art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004; §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992; inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 25.783/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 26/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, MS nº 25.496/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão que, no âmbito de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para compelir a autarquia previdenciária estadual a analisar requerimento administrativo, emitindo Declaração de Tempo de Contribuição – DTC da servidora
Maurinete de Almeida e Silva
, com a correspondente Relação das Remunerações de Contribuições.

Consta dos autos que a recorrida, ocupante de cargo efetivo desde 20/03/2006, formulou pedido administrativo objetivando a emissão da DTC referente ao vínculo funcional nº 52, para fins de abono de permanência ou outros efeitos funcionais legítimos.

Entretanto, a autarquia se manteve inerte, deixando de apreciar o protocolo administrativo nº 2024-2LWKM, o que motivou o ajuizamento do
mandamus
.

Pois bem.

Segundo se depreende, limitou-se a decisão impugnada a determinar que a autoridade previdenciária cumpra o dever legal de apreciar o referido requerimento, pendente de análise há mais de três meses, com emissão da DTC, ainda que negativa, e da Relação das Remunerações de Contribuições.

Como cediço, essa omissão administrativa injustificada evidencia violação ao art. 49 da Lei nº 9.784/1999, que impõe à Administração Pública o dever de decidir processos administrativos no prazo legal.

Logo, o
decisum
tão somente protege direito líquido e certo à prestação eficiente da Administração, conforme garantido no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal.

A tentativa de justificar a omissão administrativa com base na suposta ausência de direito material revela-se absolutamente inaceitável.

Isso porque, a análise do mérito administrativo, não se confunde com a obrigação de decidir, cuja inércia afronta diretamente o direito líquido e certo à adequada prestação administrativa.

Igualmente não prospera a alegação de risco de lesão grave ou de difícil reparação ao erário.

A emissão de DTC não produz qualquer efeito patrimonial imediato, não implica afastamento funcional, não enseja concessão automática de aposentadoria ou de benefício previdenciário, tampouco acarreta vacância de cargo.

Trata-se, exclusivamente, de documento de natureza informativa, destinado a certificar o tempo de contribuição apurado até a data da solicitação, sem qualquer correlação direta e automática com a efetiva implementação de benefício.

A emissão do documento, inclusive, poderá ser negativa, desde que devidamente motivada.

O que não se admite é a completa inércia da autarquia.

O argumento de que a DTC somente pode ser emitida após preenchimento dos requisitos para aposentadoria esbarra no próprio art. 25 da LCE nº 282/2004, que condiciona a concessão da aposentadoria à verificação de tempo de contribuição, mas não proíbe a emissão de DTC para instrução de requerimentos diversos, como abono de permanência, planejamento funcional e outros fins legítimos.

Ademais, a Norma de Procedimento nº 026/2018 do IPAJM admite, em situações específicas, a emissão de extratos e declarações parciais, o que reforça a natureza informativa do documento.

Por fim, a tese de que a liminar esgota o objeto da ação não se sustenta.

Como dito, o mandado de segurança impetrado não busca a aposentadoria, mas sim o destravamento de processo administrativo paralisado, em defesa do direito de petição e da boa administração pública.

Sem embargo, a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a tutela jurisdicional pode ser concedida para compelir a Administração a decidir processos administrativos em prazo razoável, não configurando, nesse caso, liminar de caráter satisfativo irreversível.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ATO OMISSIVO. DEMORA EM DECIDIR O PEDIDO FORMULADO PELOS IMPETRANTES. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. [...]. III.
Na forma da jurisprudência do STJ, ao apreciar espécie análoga, resta, no caso, configurado o ato coator, ''porquanto a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009'' (STJ, MS 25.496/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2020). IV. Segurança parcialmente concedida, para o fim de determinar que a autoridade impetrada decida, como entender de direito, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/99, o requerimento de Concessão de Anistia n.º 2002.01.08470, formulado em 11/02/2002, e requerimentos anexos.
(MS n. 25.783/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Por conseguinte, ausente a relevância da fundamentação expendida, bem como qualquer risco real de dano grave ou de difícil reparação, revela-se inadequado o deferimento da tutela recursal pleiteada, sob pena de se permitir a perpetuação de conduta omissiva da Administração em afronta a preceitos constitucionais.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões